Tribunal: STM
Processo: 7000760-31.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. EXECUÇÃO DA PENA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PERDA DE BENS E VALORES. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO. OBSERVÂNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. A Defesa apresentou sua irresignação fundamentada na Lei de Execução Penal – Lei nº 7.210/84, que prevê o agravo em execução como instrumento recursal mediante o qual as partes manifestam seus inconformismos em face das decisões proferidas no processo de execução. Não prevendo o Código de Processo Penal Militar instrumento recursal para impugnar as referidas decisões, correto o recebimento do agravo em execução como Recurso em Sentido Estrito, à luz do art. 3º, alínea "a", combinado com o art. 197 da Lei de Execução Penal. No mérito, não há como prosperar as alegações da Defesa de que o Juízo a quo violou os princípios da individualização das penas, da proporcionalidade ou da razoabilidade, e do postulado da dignidade da pessoa humana, quando fixou a pena de perda de bens e de valores, prevista no art. 5º, inciso XLVI, alínea “b”, da Constituição Federal, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Trata-se de crime funcional, mais precisamente corrupção passiva, com desvio da função pública exercida junto à Capitania dos Portos em continuidade delitiva, do qual resultou na percepção de uma grande quantia financeira pelo apenado. O próprio Código Penal, no § 3º do art. 45, traz, como parâmetro para fixação do valor da pena de perda de bens e de valores do condenado, “o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da prática do crime”. No mais, o Juízo da Execução, ao fixar tal valor da pena de perda de bens e de valores, além de limitar a duração dessa pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, possibilitou que, nesse período, o recorrente recolhesse, de forma parcelada, os valores resultantes do perdimento. Portanto, razoável e proporcional, o valor atribuído à pena de perda de bens e de valores, objeto do presente recurso, diante da situação econômica do condenado. Desprovimento do recurso. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000760-31.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: WILLIAM MAIA DE LIMA
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER, NA
ÍNTEGRA, A DECISÃO HOSTILIZADA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000760-31.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: WILLIAM MAIA DE LIMA
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA. EXECUÇÃO DA
PENA.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
FUNDAMENTO.
LEI
DE
EXECUÇÃO
PENAL.
PENA
RESTRITIVA
DE
LIBERDADE.
SUBSTITUIÇÃO.
PENA
RESTRITIVA DE DIREITO. PERDA DE BENS E VALORES.
SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APENADO. OBSERVÂNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
A Defesa apresentou sua irresignação fundamentada na Lei de
Execução Penal – Lei nº 7.210/84, que prevê o agravo em execução
como instrumento recursal mediante o qual as partes manifestam seus
inconformismos em face das decisões proferidas no processo de
execução. Não prevendo o Código de Processo Penal Militar
instrumento recursal para impugnar as referidas decisões, correto o
recebimento do agravo em execução como Recurso em Sentido Estrito,
à luz do art. 3º, alínea "a", combinado com o art. 197 da Lei de
Execução Penal.
No mérito, não há como prosperar as alegações da Defesa de que o
Juízo a quo violou os princípios da individualização das penas, da
proporcionalidade ou da razoabilidade, e do postulado da dignidade da
pessoa humana, quando fixou a pena de perda de bens e de valores,
prevista no art. 5º, inciso XLVI, alínea “b”, da Constituição Federal, no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Trata-se de crime funcional, mais precisamente corrupção passiva, com
desvio da função pública exercida junto à Capitania dos Portos em
continuidade delitiva, do qual resultou na percepção de uma grande
quantia financeira pelo apenado. O próprio Código Penal, no § 3º do
art. 45, traz, como parâmetro para fixação do valor da pena de perda de
bens e de valores do condenado, “o montante do prejuízo causado ou
do provento obtido pelo agente ou por terceiro, em consequência da
prática do crime”.
7000760-31.2023.7.00.0000
40001357680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mais, o Juízo da Execução, ao fixar tal valor da pena de perda de
bens e de valores, além de limitar a duração dessa pena em 2 (dois)
anos e 8 (oito) meses, possibilitou que, nesse período, o recorrente
recolhesse, de forma parcelada, os valores resultantes do perdimento.
Portanto, razoável e proporcional, o valor atribuído à pena de perda de
bens e de valores, objeto do presente recurso, diante da situação
econômica do condenado.
Desprovimento do recurso. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
em conhecer e em negar provimento ao recurso, para manter, na íntegra, a Decisão
hostilizada.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por WILLIAM
MAIA DE LIMA, suboficial da reserva remunerada da Marinha, em face da decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar, nos autos do Processo de Execução da Pena nº 9000013-
75.2023.7.02.0102, na parte em que o referido magistrado fixou a pena de perda de
bens e de valores em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Na sessão virtual de 8 a 11 de novembro de 2021, esta Corte, ao julgar
recurso de apelação interposto em favor do ora recorrente, confirmou, por decisão
unânime, a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de
reclusão pelo crime de corrupção passiva qualificada, art. 308, § 1º, do Código Penal
Militar combinado com o art. 71 do Código Penal, pena essa substituída por duas
penas restritivas de direito, com fulcro no artigo 44, § 2º, também do Código Penal
(Processo nº 7000966-84.2019.7.00.0000, evento 54, ACOR1).
Examinados e julgados os recursos manejados pela Defesa perante esta
Corte e o Supremo Tribunal Federal, a condenação se manteve inalterada,
transitando em julgado em 16 de maio de 2023 (Processo n.º 0000115-
7000760-31.2023.7.00.0000
40001357680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08.2013.7.02.0102, eventos 414 e 415).
Em 22 de agosto de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, considerando o título executivo
judicial condenatório e as circunstâncias fáticas do crime militar de corrupção
passiva perpetrado pelo condenado, entendeu, por bem, fixar, como substituição à
pena de privação da liberdade, as penas restritivas de direitos de perda de bens e
valores e de interdição temporária de direitos, previstas nos incisos II e V do art. 43
do Código Penal, respectivamente (Processo nº 7000760-31.2023.7.00.0000, evento
1, DEC1).
Concernente à pena restritiva de direitos de perda de bens e de valores,
objeto do presente recurso, o magistrado a fixou no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), contemplando a possibilidade de que o recolhimento da aludida quantia se
desse de forma parcelada, sempre mediante comprovação do pagamento de cada
cota. Entretanto, ressaltou que, na hipótese de descumprimento injustificado das
restrições impostas, as penas restritivas de direitos se converteriam em privação da
liberdade, por força do art. 44, § 4º, do Código Penal.
Irresignada, a Defesa, em 28 de agosto de 2023, protocolizou perante o
Juízo a quo agravo em execução, com amparo no art. 197 da Lei de Execução Penal
– Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.
Em suas razões recursais, a Defesa, em síntese, almeja a minoração da
pena pecuniária imposta. Argumenta que o magistrado deixou de observar os
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade e/ou razoabilidade
quando fixou a perda de bens e de valores, prevista no art. 5º, inciso XLVI, alínea
“b”, da Constituição Federal, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Sustenta
também que não foram consideradas as condições econômicas do indivíduo, mas,
tão somente, a gravidade em abstrato do delito (Processo nº 7000760-
31.2023.7.00.0000, evento 1, INIC2).
O Ministério Público Militar, em resposta ao recurso da Defesa, afirma
que o valor estipulado a título de perda de bens encontra amparo nos dispositivos
regentes do Código Penal, em especial no inciso II do art. 43, no § 2º do art. 44 e,
por fim, no § 3º do art. 45. Aduz que o valor do perdimento de bens se deu de modo
justo e proporcional, levando-se em conta o vultoso proveito financeiro obtido pelo
recorrente por meio da prática do delito, movimentação de mais de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), valor esse incompatível com seus rendimentos (Processo nº
7000760-31.2023.7.00.0000, evento 1, CONTRAZ4).
Em 13 de setembro de 2023, o Juízo a quo manteve sua decisão, com
fundamento no art. 520 do Código do Processo Penal Militar, e, assim, submeteu a
questão ao exame desta Corte (Processo nº 7000760-31.2023.7.00.0000, evento 1,
7000760-31.2023.7.00.0000
40001357680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DESP5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do recurso (Processo nº 7000760-
31.2023.7.00.0000, evento 10).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, deve o recurso ser
conhecido, todavia, no mérito, desprovido.
Como se sabe, a matéria impugnada não encontra previsão no Código
de Processo Penal Militar, em especial no seu art. 516. Por outro lado, o art. 3º,
alínea "a", do referido código, autoriza que as omissões possam ser supridas pela
legislação de processo penal comum, desde que aplicável ao caso concreto e não
gere prejuízo à índole do processo penal militar.
Por consistir em recurso não previsto na legislação processual penal
militar, a Defesa apresentou sua irresignação com amparo no art. 197 da Lei de
Execução Penal – Lei nº 7.210/84, que, por sua vez, aponta o agravo em execução
como instrumento recursal, por meio do qual as partes podem apresentar seus
inconformismos quanto às decisões proferidas no processo de execução.
Dessa forma, ante a falta de previsão no Código de Processo Penal
Militar de instrumento recursal para impugnar tais decisões, acertada a decisão que
recebeu o Agravo em Execução como Recurso em Sentido Estrito, à luz do art. 3º,
alínea "a", do CPPM, combinado com o art. 197 da Lei de Execução Penal (Processo
nº 7000760-31.2023.7.00.0000, evento 1, DEC3).
A propósito, confira-se a ementa do seguinte julgado desta Corte:
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DECISÃO DE NÃO
REVOGAÇÃO DO SURSIS. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO A PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DE
OUTRO CRIME. DESCOBERTA NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA.
IMPERATIVIDADE DA REVOGAÇÃO DO SURSIS.
1. Uma vez que a irresignação contra Decisão de não revogação do sursis não é
abarcada por nenhuma espécie recursal prevista na legislação processual penal
militar e considerando que o art. 3º, alínea "a", do CPPM, prevê a possibilidade
7000760-31.2023.7.00.0000
40001357680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de integração desse diploma, correto é o manejo de Recurso em Sentido Estrito
como sucedâneo do Agravo em Execução, previsto no art. 197 da Lei nº 7.210/84.
2. Nos termos dos arts. 84, inciso I, e 86, inciso I, do CPM e dos arts. 606, alínea
"a", e 614, inciso I, do CPPM, o benefício da suspensão condicional da pena é
totalmente incompatível com a situação do Sentenciado que tenha sofrido ou que
venha a sofrer condenação irrecorrível a pena privativa de liberdade pela prática
de outro crime.
3. Quando constatada, no curso do período de prova, a existência de circunstância
que, à época da prolação da Sentença, deveria ter ensejado o indeferimento do
sursis, imperiosa a revogação da benesse.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria.”.
(RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
Nº
7000108-
48.2022.7.00.0000,
Relator
Ministro
ARTUR
VIDIGAL
DE
OLIVEIRA, julgado em 26 de maio de 2022). (Sem grifos no original).
No mérito, não há como prosperar as alegações da Defesa de que o
Juízo a quo violou os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade
ou da razoabilidade, tampouco o postulado da dignidade da pessoa humana.
Conforme ressaltou a decisão impugnada, os autos da ação penal
militar nos dão conta de que o condenado articulou um esquema criminoso
envolvendo a emissão de uma considerável quantidade de títulos de inscrição de
embarcação, sem a observância das regras técnicas exigidas pela Marinha.
Em face desse esquema, o condenado recebeu, por diversas vezes,
dinheiro dos proprietários e dos despachantes navais para exercer sua função
pública, diga-se, de forma irregular. A quebra do sigilo bancário revelou que, entre 1º
de janeiro a 31 de julho de 2013, o condenado auferiu o valor de R$ 296.695,55
(duzentos e noventa e seis mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco
centavos), do qual somente 21,85% (vinte e um vírgula oitenta e cinco por cento)
correspondiam a créditos pertinentes à sua remuneração como militar.
Destaca-se, ainda, que a significativa quantia de R$ 226.687,38
(duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos)
foi lançada na conta do recorrente sem qualquer identificação dos depositantes
(Processo nº 0000115-08.2013.7.02.0102, Evento 1, Apenso 55, Relatório de Análise
05 do Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à
Investigação CPADSI, de 15 de fevereiro de 2016, fls. 69/70).
7000760-31.2023.7.00.0000
40001357680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, evidentemente que o Juízo da execução, para a fixação do valor
relativo à pena de perda de bens e de valores do condenado, não poderia ignorar tais
circunstâncias, mais precisamente o proveito econômico alcançado pelo condenado
por meio da sua empreitada criminosa.
Não é demais lembrar que o próprio Código Penal, no § 3º do art. 45,
traz, como parâmetro para fixação do valor da pena de perda de bens e de valores do
condenado, “o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou
por terceiro, em consequência da prática do crime”. No caso, há de se reconhecer
que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atribuído à referida pena, ficou aquém
dos mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) obtidos pelo ora recorrente por meio
da sua conduta delituosa.
No mais, o magistrado, quando fixou a pena restritiva de direito de
perda de bens e de valores em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), limitou a duração
dessa pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, possibilitando que, nesse período, o
recorrente recolhesse, de forma parcelada, os valores resultantes do perdimento.
Quanto à situação econômica do recorrente, a decisão recorrida nos dá
conta de que esse permanece na reserva remunerada dos quadros da Marinha do
Brasil e trabalha como marinheiro de convés em uma companhia de navegação da
marinha mercante, com escala de 60 (sessenta) dias embarcado por 60 (sessenta)
dias em terra, ou seja, percebe remuneração tanto na qualidade de militar da Marinha
como profissional privado.
Ante esse cenário, não há como prosperar a alegação da Defesa de que
o Juízo da execução desconsiderou a situação econômica do recorrente, tampouco
que o valor extrapola as condições econômicas dele, muito menos que o valor “(...)
irá comprometer o seu piso vital mínimo, corolário da dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III, da CR/88).”.
Impossível ignorar que se trata de crime funcional, qual seja, corrupção
passiva, com desvio da função pública exercida junto à Capitania dos Portos, em
continuidade delitiva, do qual resultou na percepção de uma grande quantia
financeira pelo apenado. Portanto razoável e proporcional o valor atribuído à pena de
perda de bens e de valores, diante da situação econômica do condenado. Importa,
ainda, frisar que esta Corte possui entendimento pacífico em não admitir a conversão
da pena restritiva da liberdade em pena restritiva de direitos em face da ausência de
previsão no Código Penal Militar. Assim, o recorrente já foi beneficiado com a
questionada conversão em virtude da conformação do Ministério Público Militar
com o decisum condenatório. Nesse sentido, cumpre citar o Aresto, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. USO COMPARTILHADO DE DROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUEBRA DA CADEIA DE
7000760-31.2023.7.00.0000
40001357680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS
POR
SANÇÕES
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
ART.
44
do
CP.
INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 290 PARA OS ARTS.
202
E
291,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
INCISO
I,
AMBOS
DO
CPM.
INAPLICABILIDADE. EXCESSIVIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
APLICADA.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. Os relatos proferidos pelas testemunhas, bem como as
declarações produzidas, em Juízo, por ambos os réus, os quais, inclusive,
confessaram o uso compartilhado da substância entorpecente, comprovam a autoria
e a materialidade delitivas. Não houve qualquer indício ou elemento mínimo capaz
de surtir dúvidas sobre possíveis trocas de material ou ilegalidades em sua custódia,
uma vez cumprida a formalidade do Termo de Apreensão, com encaminhamento
formal do material para a realização da perícia pela polícia científica. No caso de
delito de entorpecentes em área sob a Administração Militar, não há que se falar em
crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto, decorrente de pequena
quantidade da droga, considerando que se trata de crime de mera conduta e de
perigo abstrato. Ao revés do argumento defensivo, a previsão de delitos de perigo
abstrato é constitucional e a criminalização de situações reconhecidamente lesivas
aos interesses da sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico
brasileiro. Não há respaldo legal no ordenamento jurídico castrense apto a
autorizar a possibilidade de aplicação das medidas restritivas de direito previstas
no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, e de cabimento de substituição das penas
por sanções restritivas de direitos previstas no art. 44 do CP. Ainda que se
compartilhe da preocupação acerca da problemática da delinquência juvenil e de
todos os efeitos negativos, tanto para os próprios acusados, quanto para a
sociedade em si, as condutas perpetradas condizem com as elementares do tipo
penal em comento, sendo, pois, a sanção apenatória medida legal e proporcional.
Inconcebível a desclassificação do delito cometido pelos réus da figura típica do
art. 290 para os delitos previstos nos arts. 202 e 291, parágrafo único, inciso I,
todos do CPM, tendo em vista que o agir de ambos os agentes se subsumiu com
perfeição à norma incriminadora. Mostra-se necessária a aplicação da pena-base
no patamar superior ao mínimo legal, com fulcro no "modo de execução do crime",
tendo em vista as implicações práticas no caso concreto, bem como as possíveis
consequências danosas produzidas pelo efetivo fornecimento da droga ao colega de
farda. Decisão por unanimidade.”
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000874-
38.2021.7.00.0000.
Relatora:
Ministra
MARIA
ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 28/04/2022,
Data de Publicação: 30/05/2022). (Sem grifos no original).
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, porém de
negar-lhe provimento, para manter, na íntegra, a decisão hostilizada.
7000760-31.2023.7.00.0000
40001357680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357680v7 e
do código CRC a0eeb1a8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/12/2023, às 21:41:2
7000760-31.2023.7.00.0000
40001357680 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR